Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600092-61.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente
representação eleitoral, condenando o recorrente ao pagamento de multa por
conduta vedada, consubstanciada na manutenção de outdoor divulgando obra
pública em período vedado.
2. O outdoor, instalado no distrito de Novo Três Passos, em Marechal Cândido
Rondon, divulgava obras de pavimentação asfáltica com recursos próprios do
Município, contendo a bandeira e os dizeres "Prefeitura do Município de Marechal
Cândido Rondon".
3. Em primeira instância, a representação foi julgada parcialmente procedente, com
a imposição de multa ao recorrente, considerando a imediata remoção da
publicidade após a notificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a manutenção do outdoor com
a divulgação da obra pública configura publicidade institucional vedada em período
eleitoral, nos termos do art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97; e (ii) se o valor da multa
aplicada está em consonância com os parâmetros legais.

Num. 44657651 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 31/07/2025 08:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073108353042900000043597010
Número do documento: 25073108353042900000043597010
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2025 12:07:47
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A veiculação de placa informativa em logradouro público, contendo o brasão do
município e o slogan da prefeitura, configura publicidade institucional vedada, em
ofensa ao art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
6. A responsabilidade pela conduta recai sobre o chefe do Poder Executivo, a quem
compete zelar pelo cumprimento das determinações legais.
7. A alegação de que a publicidade teria caráter meramente informativo e não foi
custeada diretamente pelo Município não afasta a sua natureza institucional, nem a
caracterização da conduta vedada.
8. A multa aplicada está em conformidade com o art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97 e
com a jurisprudência do TSE, que estabelecem o valor mínimo em 5.000 UFIR.
9. A alegação de que o mínimo seria de 5 UFIR desconsidera a interpretação
firmada pela Justiça Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso eleitoral conhecido e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: 1. A divulgação de obras públicas com símbolos e slogans da
pref

Inteiro teor:
31/07/2025
Número: 0600092-61.2024.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 14/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Conduta Vedada a Emissora de
Rádio/Televisão na Programação Normal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600092-
61.2024.6.16.0121, que reconhecida a ilegitimidade passiva dos representados Adriano Backes e
Vanderlei Caetano Sauer, quanto a eles, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito e, confirmando a decisão liminar
proferida, julgou parcialmente procedente a inicial, para, nos termos do art 73, § 4º, da lei nº
9.504/97, considerando que a irregularidade ocorreu apenas com uma placa e que a determinação
de sua retirada foi imediatamente cumprida, condenou o Representado Marcio Andrei Rauber ao
pagamento de multa em seu valor mínimo, qual seja, o equivalente a 5.000 (cinco mil) UFIR.
(Representação Eleitoral - Publicidade Institucional em Período Vedado - Pedido de Tutela de
Urgência ajuizada pela Comissão Provisória Municipal do Partido Liberal - Marechal Cândido
Rondon em face de Municipio de Marechal Cândido Rondon, Márcio Andrei Rauber, Adriano
Backes e Vanderlei Caetano Sauer. Alega-se que, o Município de Marechal Cândido Rondon
instalou um outdoor no distrito de Novo Três Passos, nesta cidade de Marechal Cândido Rondon,
mais especificamente na praça central do Distrito, fazendo propaganda da realização de obra de
pavimentação asfáltica naquela localidade, na ordem de R$ 5.900.000,00, com recursos próprios do
Município. A publicidade oficial é configurada com a divulgação da bandeira do município
acompanhada dos dizeres Prefeitura do Município de Marechal Cândido Rondon. A informação foi
que o referido outdoor foi instalado dentro do período vedado de publicidade institucional, ou seja,
depois do dia 06/07/2024. Entretanto, mesmo que a instalação do referido outdoor tenha ocorrido
antes de tal data, ainda assim, era obrigação do Município interromper a referida propaganda
institucional proibida neste momento da legislação eleitoral. Ocorre, que não se trata de mera
coincidência ou de esquecimento de tal publicidade vedada ainda estar disponível à população
transeunte naquela localidade, visto que o candidato a prefeito do grupo de situação é apoiado
pelo atual alcaide, e é proveniente da localidade de Novo Três Passos, e por óbvio que a
manutenção da publicidade irregular naquele distrito tem o intuito de valorizar o apoio do
Município ao candidato a prefeito Adriano Backes, e candidato a vice-prefeito Vanderlei Caetano
Sauer, ora Representados, e apoiados pela atual gestão. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 05/05/2025
E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCIO ANDREI RAUBER (RECORRENTE)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)

PARTIDO LIBERAL - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
(RECORRIDO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44657651
31/07/2025
08:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44657651 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 31/07/2025 08:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073108353042900000043597010
Número do documento: 25073108353042900000043597010
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2025 12:07:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.864

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600092-61.2024.6.16.0121 – Marechal
Cândido Rondon – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: MARCIO ANDREI RAUBER
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente
representação eleitoral, condenando o recorrente ao pagamento de multa por
conduta vedada, consubstanciada na manutenção de outdoor divulgando obra
pública em período vedado.
2. O outdoor, instalado no distrito de Novo Três Passos, em Marechal Cândido
Rondon, divulgava obras de pavimentação asfáltica com recursos próprios do
Município, contendo a bandeira e os dizeres "Prefeitura do Município de Marechal
Cândido Rondon".
3. Em primeira instância, a representação foi julgada parcialmente procedente, com
a imposição de multa ao recorrente, considerando a imediata remoção da
publicidade após a notificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a manutenção do outdoor com
a divulgação da obra pública configura publicidade institucional vedada em período
eleitoral, nos termos do art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97; e (ii) se o valor da multa
aplicada está em consonância com os parâmetros legais.

Num. 44657651 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 31/07/2025 08:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073108353042900000043597010
Número do documento: 25073108353042900000043597010
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2025 12:07:47
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A veiculação de placa informativa em logradouro público, contendo o brasão do
município e o slogan da prefeitura, configura publicidade institucional vedada, em
ofensa ao art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
6. A responsabilidade pela conduta recai sobre o chefe do Poder Executivo, a quem
compete zelar pelo cumprimento das determinações legais.
7. A alegação de que a publicidade teria caráter meramente informativo e não foi
custeada diretamente pelo Município não afasta a sua natureza institucional, nem a
caracterização da conduta vedada.
8. A multa aplicada está em conformidade com o art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97 e
com a jurisprudência do TSE, que estabelecem o valor mínimo em 5.000 UFIR.
9. A alegação de que o mínimo seria de 5 UFIR desconsidera a interpretação
firmada pela Justiça Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso eleitoral conhecido e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: 1. A divulgação de obras públicas com símbolos e slogans da
prefeitura em período eleitoral configura publicidade institucional vedada. 2. A multa
mínima aplicável por conduta vedada é de 5.000 UFIR, conforme interpretação do
art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97 e jurisprudência do TSE.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, "b", § 4º; Resolução nº
23.735/2024, arts. 15, VI, "b", 20, II, §§ 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 9071, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
07/08/2019; BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Embargos de
Declaração no(a) Recurso no(a) Rp 060069908/PR, Relator(a) Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de 14/04/2025, Publicado no(a) DJE
75, data 23/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/07/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44657651 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 31/07/2025 08:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073108353042900000043597010
Número do documento: 25073108353042900000043597010
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2025 12:07:47

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCIO ANDREI RAUBER em face da sentença
proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon/PR, que julgou
parcialmente procedente a representação eleitoral, impondo ao recorrente multa no valor de R$
5.000,00 pela prática de conduta vedada a agente público, com fulcro no artigo 73, VI, "b", da Lei
nº 9.504/97.
A representação foi ajuizada pelo Partido Liberal em face do Município de Marechal Cândido
Rondon, Márcio Andrei Rauber, Adriano Backes e Vanderlei Caetano Sauer sob a alegação de
instalação e manutenção de um outdoor no distrito de Novo Três Passos, Marechal Cândido
Rondon, divulgando obra de pavimentação asfáltica no valor de R$ 5.900.000,00, com recursos
próprios do Município. A publicidade, contendo a bandeira e os dizeres "Prefeitura do Município
de Marechal Cândido Rondon", teria sido mantida no período vedado de publicidade institucional,
ou seja, após 06/07/2024. Os representantes sustentaram que a manutenção dessa publicidade
irregular teve o intuito de valorizar o apoio do Município aos candidatos Adriano Backes e
Vanderlei Caetano Sauer.
A sentença de primeira instância reconheceu a ilegitimidade passiva de Adriano Backes e
Vanderlei Caetano Sauer, julgando extinto o processo quanto a eles. Confirmou a liminar de
retirada da publicidade, que foi imediatamente cumprida pelo Município antes mesmo da citação
formal. No mérito, julgou parcialmente procedente a ação, condenando Márcio Andrei Rauber ao
pagamento de multa em seu valor mínimo, qual seja, o equivalente a 5.000 (cinco mil) UFIR,
considerando que a irregularidade ocorreu com apenas uma placa e a determinação de sua
retirada foi imediatamente cumprida.
Márcio Andrei Rauber interpôs o presente recurso eleitoral, alegando, em síntese, que a fixação
da multa em 5.000 UFIR viola os princípios da legalidade e da razoabilidade. Argumenta que o
art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97 estabelece o valor mínimo da multa em 5 UFIR, e não 5.000
UFIR. Além disso, sustenta que a infração decorreu de apenas uma placa com conteúdo
meramente informativo, custeada pela empresa contratada e não pelo Município. Além disso,
aponta que não houve má-fé ou impacto relevante no pleito e que a placa foi imediatamente
retirada.
Intimado para apresentar contrarrazões ao recurso, o recorrido não se manifestou.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral, apontando que a alegação do recorrente sobre o valor da multa pode configurar
litigância de má-fé.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44657651 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 31/07/2025 08:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073108353042900000043597010
Número do documento: 25073108353042900000043597010
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2025 12:07:47
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II. Conforme relatado, a alegação principal do recurso é a instalação e manutenção de um
outdoor no distrito de Novo Três Passos, no município de Marechal Cândido Rondon, que
divulgava uma obra de pavimentação asfáltica de R$ 5.900.000,00, com recursos próprios do
Município. A publicidade continha a bandeira e os dizeres "Prefeitura do Município de Marechal
Cândido Rondon", e teria sido mantida no período vedado de publicidade institucional, ou seja,
após 06/07/2024.
Deste modo, a controvérsia central do presente recurso reside na caracterização da publicidade
como institucional em período vedado e, principalmente, no valor da multa aplicada em primeira
instância.
O Juízo Eleitoral a quo reconheceu a ilegitimidade passiva de Adriano Backes e Vanderlei
Caetano Sauer, julgando o processo extinto sem resolução de mérito em relação a eles.
Confirmou a liminar de retirada da publicidade, que já havia sido imediatamente cumprida pelo
Município antes mesmo da citação formal. No mérito, julgou parcialmente procedente a ação,
condenando Márcio Andrei Rauber ao pagamento de multa. A multa foi fixada em seu valor
mínimo legal, qual seja, o equivalente a 5.000 (cinco mil) UFIR, considerando que a irregularidade
ocorreu com apenas uma placa e a determinação de sua retirada foi imediatamente cumprida. O
Juízo esclareceu que essa quantia de 5.000 UFIR corresponde ao mínimo legal previsto no art.
73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, baseando-se em uma concordância gramatical e em julgados que
corroboram essa interpretação.
Sobre o tema, o art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97 prevê o seguinte:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais,
ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave
e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
(...)
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil UFIR.
(...)
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas
condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se

Num. 44657651 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 31/07/2025 08:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073108353042900000043597010
Número do documento: 25073108353042900000043597010
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2025 12:07:47
beneficiarem. (grifo nosso)

A Resolução nº 23.735/2024, por sua vez, prevê:
Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas(os), servidoras e
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais (Lei nº 9.504/1997,
art. 73, incisos I a VIII):
(...)
VI - nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da Administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida
pela Justiça Eleitoral; e
(...)

Da análise do contido nos autos, verifica-se que foi veiculada a seguinte placa em logradouro
público:

No canto inferior direito da placa, é possível identificar o slogan da prefeitura:

De fato, na hipótese, a placa informativa afixada em local público com o brasão do município e o
slogan da prefeitura implica publicidade vedada, em evidente ofensa ao artigo 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97.
Não se desconhece que a lei excepciona a veiculação de propaganda de produtos e serviços que
tenham concorrência do mercado e em casos de grave e urgente necessidade pública, contudo,
não é o que se verifica no caso.
Neste contexto, fica clara a responsabilidade do recorrente - na condição de chefe do Poder
Executivo - pela placa impugnada, vez que deveria zelar pela efetiva fiscalização e cumprimento
das determinações legais.
Nesse sentido, já decidiu o TSE, senão vejamos:

Num. 44657651 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 31/07/2025 08:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073108353042900000043597010
Número do documento: 25073108353042900000043597010
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2025 12:07:47
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS TRÊS MESES ANTERIORES AO PLEITO.
PERÍODO VEDADO. SITE DA PREFEITURA. INFRAÇÃO DE NATUREZA
OBJETIVA. DESNECESSÁRIO O CARÁTER ELEITOREIRO. PRECEDENTES.
RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DEVER DE ZELO.
CONDENAÇÃO
DE
ANTÔNIO
HENRIQUE
DE
SOUZA
MOREIRA
AO
PAGAMENTO DE MULTA. SANÇÃO ESTIPULADA DENTRO DOS PARÂMETROS
LEGAIS. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda institucional
em período proibido, prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997, é ilícito de
natureza objetiva que independe da finalidade eleitoral do ato. Precedentes.
2. A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, diversas notícias de
conteúdo publicitário institucional foram veiculadas no site da Prefeitura do Município
de Barreiras/BA durante os três meses anteriores às eleições de 2016.
3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional em site oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo
conteúdo nele veiculado. Precedentes.
4. Incabível a redução da multa aplicada acima do mínimo legal quando a decisão
está devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do caso concreto.
Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 9071, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 07/08/2019 -
Grifos nossos).

No caso concreto, o Município de Marechal Cândido Rondon instalou um outdoor no distrito de
Novo Três Passos, com a divulgação da bandeira do Município e os dizeres "Prefeitura do
Município de Marechal Cândido Rondon", fazendo propaganda de obra de pavimentação asfáltica
no valor de R$ 5.900.000,00.
Mesmo que se tratasse de uma placa informativa exigida por leis municipais e custeada por
empresa contratada, a presença da bandeira e da denominação "Prefeitura do Município de
Marechal Cândido Rondon" confere à publicidade um caráter institucional claro, com a promoção
de uma obra municipal de grande vulto realizada com recursos próprios.
Portanto, a alegação de que a publicidade teria exclusivo caráter informativo e que não foi
custeada com recursos públicos diretamente pelo Município não afasta a sua natureza de
publicidade institucional, nem a caracterização da conduta vedada, pois a vedação recai sobre a

Num. 44657651 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 31/07/2025 08:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073108353042900000043597010
Número do documento: 25073108353042900000043597010
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2025 12:07:47
publicidade institucional em período crítico, independentemente da origem do custeio.
Assim, ficou configurada a conduta vedada, referente a afixação de placa identificadora vinculada
à Administração Municipal, de responsabilidade do gestor público, então Prefeito de Marechal
Cândido Rondon.
Assim já decidiu esta Corte em caso similar:
ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL.
CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO VEDADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E
REJEITADO.
[...]
7. O acórdão recorrido expressamente analisou a questão da publicidade
institucional, reconhecendo que a veiculação da placa com o brasão do
Município e os dizeres "eficiência e transparência" configura publicidade
vedada, nos termos do art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.
8. Restou consignado que a veiculação da publicidade institucional em
período vedado é fato incontroverso e que a placa afixada em local público
favoreceu os representados, violando o princípio da isonomia eleitoral.
[...]
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RECURSO no(a) Rp nº060069908,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: DJE - DJE, 23/04/2025.)

O recorrente alega, ainda, que a multa mínima prevista no art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97 seria
de 5 UFIR e não de 5.000 UFIR.
Sobre o tema, o artigo 73, § 4º, da Lei das Eleições prevê o seguinte:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil UFIR.

A Resolução nº 23.735/2024 do TSE, em seu artigo 20, por sua vez, estabelece:
Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta, sem
prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal, administrativo ou
disciplinar fixadas pela legislação vigente:

Num. 44657651 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 31/07/2025 08:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073108353042900000043597010
Número do documento: 25073108353042900000043597010
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2025 12:07:47
(...)
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e
dez reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao
partido político, à federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº
9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);
(grifamos)
(...)
§ 2º A multa prevista no inciso II será aplicada de forma proporcional e será
duplicada a cada reincidência (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 6º).
§ 3º Para a caracterização da reincidência de que trata o § 2º deste artigo, é
suficiente demonstrar a reiteração da conduta depois da ciência da decisão
condenatória, dispensando-se a certificação do trânsito em julgado.
§ 4º Na ação proposta para apurar mais de uma conduta vedada, a multa será
calculada em relação a cada qual das condutas que forem comprovadas.

Segundo previsão contida no artigo 20, §§ 3º e 4º, da Resolução nº 23.735/2024 do TSE, a multa
deve ser aplicada de forma proporcional e será duplicada em caso de comprovação de
reincidência, ou seja, quando houver "reiteração da conduta depois da ciência da decisão
condenatória".
A interpretação gramatical e sistemática do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97 ("multa no valor de
cinco a cem mil UFIR") leva à conclusão de que os valores mínimos e máximos ali referidos
correspondem a cinco mil e a cem mil UFIR, respectivamente. A jurisprudência do TSE e dos
Tribunais Regionais Eleitorais é uníssona nesse sentido, fixando a multa individual mínima no
patamar de R$5.320,50, valor que corresponde, atualmente, a 5.000 UFIR. Esta interpretação
também está em conformidade com o art. 20, inciso II, da Resolução nº 23.735/2024 do TSE, que
estabelece a multa para condutas vedadas entre R$5.320,50 e R$106.410,00.
Deste modo, não há que se falar em violação aos princípios da legalidade ou da reserva legal,
uma vez que a sanção imposta se encontra dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais
aplicáveis. A alegação do recorrente de que o mínimo seria de 5 UFIR desconsidera a
interpretação há muito tempo firmada pela Justiça Eleitoral, sendo, inclusive, mencionada pela
Procuradoria Regional Eleitoral como uma possível litigância de má-fé por distorcer o texto legal e
a jurisprudência consolidada.
O recorrente também argumenta que a multa de 5.000 UFIR seria desproporcional e
desarrazoada, visto que a infração envolveu apenas uma placa e a publicidade foi imediatamente
retirada.

Num. 44657651 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 31/07/2025 08:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073108353042900000043597010
Número do documento: 25073108353042900000043597010
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2025 12:07:47
Contudo, a multa já foi aplicada no mínimo legal previsto para a conduta vedada, de modo que o
desprovimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER dos recursos eleitorais para, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por MÁRCIO ANDREI RAUBER, mantendo-se
íntegra a sentença proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600092-61.2024.6.16.0121 - Marechal
Cândido Rondon - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI -
RECORRENTE: MARCIO ANDREI RAUBER - Advogado do(a) RECORRENTE: MARCIO GUEDES
BERTI - PR37270 - RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
Advogado do(a) RECORRIDO: JOAO GUSTAVO BERSCH - PR43455
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores eleitorais Jose
Rodrigo Sade, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.07.2025